Tribunal: TCU
Processo: 043.364/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 043.364/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Norival Ferreira (XXX.693.377-XX); Alcyr Rodrigues dos Santos (XXX.124.346-XX); Ana Flavia Castro Borba Yamamoto (XXX.431.071-XX); Bruno Reis Rodrigues (XXX.581.996-XX); Carlos Henrique Cardoso (XXX.943.196-XX); Gerson Silva do Nascimento (XXX.171.197-XX); Ivan Seiji Utzumi (XXX.803.958-XX); Valeria Ferreira de Lima (XXX.341.545-XX); Walfrede Xavier Santos (XXX.944.975-XX); Washington Luis Simoes Gois (XXX.112.198-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.